Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715137-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: VIRNA MARIA SMITH SOARES DUTRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE THEREZINHA DE MARIA MARINHO DE CARVALHO SMITH D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou a nulidade da citação na fase de conhecimento e de todas as decisões seguintes, inclusive da sentença, bem como, concedeu prazo para regularização da representação do espólio, apresentação de embargos à monitória ou efetuar o pagamento do débito. O agravante sustenta que não há mais o que se debater sobre a nulidade da citação da fase de conhecimento, pois o que não foi arguido na fase de conhecimento não se discute na fase de execução da sentença, já acobertada pela coisa julgada, conforme artigo 507, do Código de Processo Civil. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de que seja reformada a decisão agravada e seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao prosseguimento do feito, impondo a que se aguarde final julgamento de mérito do agravo de instrumento. Assim, recebo o recurso no efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 15:56:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador